Tribunal: STF
Processo: Rcl 81990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na Reclamação. Recebimento como agravo regimental. Terceirização. Contrato de associação. Alegação de fraude. Decisão reclamada que determinou a suspensão do processo originário à luz do Tema RG nº 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR). Inviabilidade da reclamação. Uso como sucedâneo recursal. Recurso desprovido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, ajuizada em face de decisão que determinou o sobrestamento do processo originário, à luz da ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 da Repercussão Geral).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível reclamação constitucional contra decisão que determina a suspensão de processo com fundamento em tema de repercussão geral; e (ii) estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal, especialmente quando utilizada para contestar decisão que apenas determina o sobrestamento de processo em razão de afetação a tema de repercussão geral.



    5. O Tema nº 1.389 da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.



    6. A tese da agravante de que a "simulação de relação societária" é matéria estranha ao Tema RG nº 1.389 parte de uma interpretação restritiva e equivocada do alcance do paradigma. O leading case foi claro ao delimitar a controvérsia constitucional de maneira abrangente, para englobar as diversas estratégias contratuais utilizadas para, segundo as alegações em ações trabalhistas, fraudar a relação de emprego. 



    7. A autoridade reclamada, ao identificar que a causa de pedir da ação trabalhista é a existência de fraude em um arranjo contratual de natureza civil/comercial (o contrato de sociedade) para ocultar uma relação de emprego, agiu com acerto e em estrita obediência à ordem emanada desta Corte, suspendendo o feito. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.